Tribunal: TJDFT
Processo: 0714793-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714793-91.2024.8.07.0000 Agravante (s) Pedrina Guimarães Dantas Agravado (s) Vera Lúcia Martins Braga Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Pedrina Guimarães Dantas contra decisão do juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 190540018 do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida pela ora agravante em desfavor de Vera Lúcia Martins Braga, ora agravada, processo n. 0722402-59.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pela exequente de expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Em razões recursais (Id 57881921), a exequente/agravante alega, em apertada síntese, a possibilidade de ser expedida certidão de inteiro teor destinada à realização de protesto mesmo em procedimento de execução de título extrajudicial. Sustenta serem subsidiariamente aplicáveis ao processo de execução as normas disciplinadoras do processo de conhecimento e do cumprimento de sentença, nos termos do art. 771 do CPC. Colaciona entendimento jurisprudencial que entende abonar sua tese. Invoca os princípios da razoável duração do processo, da boa-fé processual e da cooperação. Reafirma inexistir óbice jurídico ao deferimento da medida postulada e reputa presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer o seguinte: a) A suspensão dos efeitos da r. decisão agravada e a concessão do efeito suspensivo ativo para que desde já seja deferida a expedição da certidão de inteiro teor para fins de protesto; b) A notificação do d. juízo a quo para prestar as informações que entender necessárias; c) A juntada dos documentos em anexo; d) A intimação da agravada para, querendo, apresentar contraminuta; e) Seja dado provimento ao presente agravo para reformar a r. decisão agravada, sendo deferida a expedição de certidão de inteiro teor para fins de protesto. Preparo recolhido (Ids 57881928 e 57881930). Na decisão de Id 57970994, esta Relatoria antecipou os efeitos da tutela recursal ao determinar ao juízo de origem que expedisse a certidão de inteiro teor requerida pela agravante. O juízo de origem encaminhou a esta Relatoria cópia do pronunciamento catalogado no Id 58359105, pelo qual reconsidera a decisão agravada, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, e determina a expedição da certidão de inteiro teor. Intimada, a agravada não apresentou contraminuta (Id 59404410). É o relato do necessário. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Nesse contexto, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto, ante a comunicação do juízo de origem acerca da reconsideração da decisão agravada, o que determinou a expedição da “certidão de inteiro teor conforme requerido” (Id 58359105). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, e 1.018, § 1o, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora